Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715090-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 13/09/2023. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possível ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal e continência, conforme preliminar apresentada em contrarrazões. Após, retornem os autos para julgamento. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora